Tribunal: STF
Processo: HC 223403
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Caio Vinicius dos Santos Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 171, § 5º, DO CP. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA OFERTADA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. 



    1. Conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4º, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao Relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja ofensa ao postulado da colegialidade. Outrossim, a arguição de violação do princípio da colegialidade fica prejudicada com a própria submissão do agravo regimental à apreciação da Sexta Turma.



    2. A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de não ser possível a aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do CP, que passou a exigir a representação da vítima como condição da ação penal relativa ao delito de estelionato quando oferecida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.907.817 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, que “requer-se seja reconhecida a decadência, declarando-se extinta a punibilidade ou, subsidiariamente, requer-se seja determinada a baixa dos autos à primeira instância a fim de que a vítima seja intimada para ofertar ou não a representação, computando-se o prazo decadencial a partir da entrada em vigor da nova lei”. 



    É o relatório.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, verifico que parcial razão assiste à parte impetrante. 



    É que, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que que o dispositivo legal contido no art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.010 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    De outro lado, quanto ao pleito de que “seja reconhecida a decadência, declarando-se extinta a punibilidade” razão não assiste à defesa, porquanto conforme já definido pela Segunda Turma deste Egrégio Tribunal:



    [...]



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    [...]



    (HC 211.753 AgR, de minha relatoria - grifei)



    3. Do exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar que o Juízo de origem intime o ofendido para que, no prazo de trinta dias, manifeste-se acerca do interesse em representar contra o acusado (ora paciente) em relação ao crime de estelionato, sob pena de decadência. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator